Tribunal: TJMT
Processo: 1001762-49.2022.8.11.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001762-49.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GABRIEL DIAS RODRIGUES - CPF: 317.906.401-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA EXCESSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA SEM COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, ajuizada por consumidor que questionou cobrança de fatura de energia do mês de novembro/2021, no valor de R$ 764,73, muito acima da média histórica, além da interrupção do fornecimento em 03.10.2022, sem notificação prévia.

Fato relevante. A autora alegou que a cobrança era semelhante a outra anteriormente considerada abusiva em ação judicial diversa. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais diante do corte indevido de energia elétrica. Sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Decisão recorrida. Sentença manteve entendimento de falha na prestação do serviço e reconheceu a inexistência do débito e o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária comprovou a regularidade da cobrança da fatura de energia elétrica referente ao mês de novembro/2021, cuja média de consumo destoou dos demais meses; e (ii) saber se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem aviso prévio e fundada em cobrança indevida, configura ato ilícito gerador de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não apresentou prova técnica ou pericial que demonstrasse a regularidade do consumo aferido na fatura impugnada, limitando-se a exibir histórico de consumo.

A variação significativa de consumo em unidade habitada por idosos, com padrão estável e sem alteração na rotina, evidencia falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem prévia notificação e com base em débito indevido, configura ato ilícito e afronta à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por dano moral.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando a reincidência da concessionária, o impacto à subsistência do consumidor e a capacidade econômica da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 15% nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Cobrança de fatura de energia elétrica com valor excessivo e sem comprovação técnica de regularidade presume-se indevida. 2. A interrupção de fornecimento de energia elétrica, sem notificação prévia e baseada em débito questionado judicialmente, configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, X, e 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.408.715/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 24.06.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.227.402/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 05.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Nova Xavantina, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por dano moral,
movida por
Gabriel Dias Rodrigues
, julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar indevido o débito referente à fatura de novembro/2021, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante
sustenta a regularidade dos procedimentos adotados, com base em medições efetivadas no medidor instalado na unidade consumidora, sem qualquer indício de falha ou irregularidade. Afirma quanto a legalidade da cobrança efetuada, que decorreu de variação legítima de consumo, possivelmente influenciada por fatores climáticos e aumento de uso de energia.

Defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, considerando que o corte do fornecimento e a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes ocorreram no exercício regular do direito da concessionária. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 272877361), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Gabriel Dias Rodrigues
ajuizou
a
ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por dano moral

contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., aduzindo
ser titular da unidade consumidora no 6/2039029-0 e que em ação anterior (autos n.o 1001670-08.2021.8.11.0012), teve reconhecida judicialmente a abusividade da cobrança da fatura de energia elétrica referente ao mês de outubro/2021.

Contudo, apesar da condenação anterior, a concessionária novamente realizou cobrança excessiva, desta vez referente ao mês subsequente (novembro/2021), no valor de R$ 764,73, destoante da média de consumo usual do domicílio. Argumentou, ademais, que a unidade residencial é simples, ocupada apenas por ele e sua esposa, ambos idosos, com renda mensal de R$ 1.800,00. Alegou ainda que, em 03.10.2022, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido, sem qualquer aviso ou notificação prévia, em razão do inadimplemento das faturas de outubro e novembro de 2021. Sustentou que não houve alteração na rotina da residência e que os valores cobrados nos meses subsequentes foram consideravelmente inferiores, reforçando a tese de cobrança abusiva. Diante disso, requer a declaração de inexistência da fatura discutida e a condenação da concessionária ao pagamento de dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar indevido o débito referente à fatura de novembro/2021, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante
sustenta a regularidade dos procedimentos adotados, com base em medições efetivadas no medidor instalado na unidade consumidora, sem qualquer indício de falha ou irregularidade. Afirma quanto a legalidade da cobrança efetuada, que decorreu de variação legítima de consumo, possivelmente influenciada por fatores climáticos e aumento de uso de energia.

Defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, considerando que o corte do fornecimento e a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes ocorreram no exercício regular do direito da concessionária. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado.

Pois bem. É indene de dúvidas que a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é inerente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Compulsando os autos, extrai-se do histórico de consumo arrolado pela própria apelante (id. 272876395), que no mês de novembro/2021, a concessionária registrou aumento significativo no consumo, se comparado com os demais meses que não ultrapassam os valores de R$200,00.

E, durante o trâmite processual, sequer formulou a concessionária pela realização de provas periciais, se limitando a apresentar o histórico de consumo do autor que, conforme já se delineou, não militam em favor da apelante.

Ainda, não bastasse a cobrança de valores que superam e muito, o consumo médio do apelado, o mesmo sofreu com a interrupção do fornecimento de energia, motivado na fatura discutida, quase um ano depois.

Assim tenho que a apelante não desincumbiu desconstituir as afirmações autorais, mormente não logrou demonstrar a regularidade das aferições referente ao mês de novembro/2021, resultando na apuração de débito muito além do consumido pelo apelante.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel do apelante.

Nota-se que a apelante deixou de pugnar pela
realização de perícia judicial, ou, ainda, apresentar as medidas administrativas para averiguação da regularidade da fatura
, tornando impositiva a revisão da fatura discutida, conforme bem delineado pelo juízo de origem.

Destarte, não bastando o lançamento de cobrança exorbitante, o apelado se viu privado injustamente do fornecimento de energia elétrica que, por certo, implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Neste sentido, colaciono julgado em caso análogo de minha relatoria:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FATURAS DE
ENERGIA
ELÉTRICA COM VALORES INCOMPATÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR.
CORTE
DE
ENERGIA
. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes às faturas de
energia
elétrica dos meses de julho a setembro de 2023, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais. A autora relatou
cobranças
incompatíveis com o consumo habitual de sua unidade após instalação de sistema de
energia
solar, ausência de perícia técnica e histórico de demandas judiciais anteriores contra a ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária comprovou a legitimidade das
cobranças
acima da média de consumo da unidade consumidora; e (ii) a configuração ou não de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária não demonstrou a regularidade das
cobranças
impugnadas, nem promoveu medidas administrativas ou perícia técnica, contrariando o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Houve falha na prestação do serviço, configurando a prática abusiva, conforme reiterado pela existência de demandas anteriores similares, com decisões favoráveis à autora. O valor da indenização por dano moral (R$ 8.000,00) mostra-se proporcional e razoável, observando-se os critérios da extensão do dano, posição social da parte e capacidade econômica da ré, em conformidade com o art. 5o, incs. V e X, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
Cobranças
incompatíveis com a média de consumo em unidade consumidora, sem comprovação de regularidade pela concessionária, ensejam a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais
." (Rac n. 1034602-88.2023.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.02.25)

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, não podendo deixar de mencionar que se trata da segunda ação judicial manejada pelo apelado em face da apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025